Tribunal: TJMT
Processo: 1004128-05.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004128-05.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0003-31 (AGRAVANTE), EBS SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 07.751.593/0006-81 (AGRAVANTE), MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DANOS MORAIS COLETIVOS – INDENIZAÇÃO – JUROS DE MORA – FIXAÇÃO DEVIDA
–
INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO
(Súmula 54/STJ) -
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Trata-se de agravo de instrumento que busca o reconhecimento do excesso da execução, posto que o acórdão executado condenou os Agravantes ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, porém não mencionou os juros moratórios.

2.
Muito embora o v. acórdão que julgou o recurso de Apelação n.º 48028/2014 não tenha previsto expressamente a fixação de juros de mora, não há dúvidas a respeito de sua aplicação, seguindo-se a orientação do enunciado de Súmula 254 do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe: “Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação.”

3. Sobre o valor da condenação incidirão juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º F da Lei nº 9.494/97), desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (STF, Plenário, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 Repercussão Geral), desde a data do arbitramento do valor da indenização por danos morais.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e EBS SUPERMERCADOS LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Bruno D’Oliveira Marques
, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 26927-48.2010.811.0041 – Código: 455930, movida pelo
MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA
, que determinou ao Agravante o pagamento complementar da quantia de R$ 90.265,59 (noventa mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), a título de diferença de cálculo, referente aos juros de mora.

Na ação de base, em sede recursal, foi arbitrada a indenização por dano moral coletivo, em desfavor dos Agravantes, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sobre cujo valor o Ministério Público requereu a execução complementar, atinente a juros moratórios, defendendo ter havido erro de cálculo, posto que, em seu entender, deve-se considerar como termo a quo, para tanto, a data do evento danoso.

Inconformados, os Recorrentes sustentam a inexistência de diferença a ser paga, haja vista somente haver falar em mora, no que tange à indenização por dano moral, a partir de sua fixação.

Afirmam a impossibilidade de considerar a existência de mora em período anterior, tendo em vista a inviabilidade do pagamento, antes do reconhecimento e fixação do
quantum
indenizatório.

Por fim, requerem a reforma da decisão para reconhecer o excesso da execução haja vista que o acórdão não condenou o Agravante ao pagamento de juros moratórios, ou seja reconhecida a incidência dos juros moratórios dos danos morais puro como sendo a data de seu arbitramento, ou seja, a data do acórdão de 30/07/2015.

Decisão de ID. 7321814, indeferindo o pedido liminar.

Contrarrazões apresentadas no ID. 8359224.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, t
rata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou ao Agravante o pagamento complementar da quantia de R$ 90.265,59 (noventa mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), a título de diferença de cálculo, referente aos juros de mora.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, Ação Civil Pública pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
EBS SUPERMERCADOS LTDA e COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
, aduzindo, em síntese, que os réus expuseram reiteradamente em seus respectivos estabelecimentos comerciais, vários produtos impróprios ao consumo, totalmente em desacordo com as normas sanitárias, expondo, com isso, a saúde e a vida dos consumidores a sério risco.

Em 30/10/2013 foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido de condenação por dano moral (ID. 7162134), a qual foi reformada em segunda instância, condenando as empresas demandadas
EBS SUPERMERCADOS LTDA e COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
em danos morais coletivos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (ID. 7162135).

O MPEMT-CUIABÀ ingressou com cumprimento de sentença (ID. 7162136), sendo determinada a intimação das executadas para efetuarem o pagamento da condenação em danos morais coletivos no importe de R$ 142.782,01 (cento e quarenta e dois mil setecentos e oitenta e dois reais e um centavo).

Os ora Agravantes apresentaram impugnação a execução (ID. 7162138).

Sobreveio a decisão agravada de ID. 7162141, indeferindo a impugnação ao cumprimento de sentença e homologando o cálculo apresentado pelo Ministério Público, que apurou o saldo remanescente devido no valor de R$ 90.265,59 (noventa mil duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

Irresignados os Agravantes interpuseram o presente recurso, visando a reforma da decisão para reconhecer o excesso da execução haja vista que o acórdão não condenou o Agravante ao pagamento de juros moratórios, ou seja reconhecida a incidência dos juros moratórios dos danos morais puro como sendo a data de seu arbitramento, ou seja, a data do acórdão de 30/07/2015.

Sem maiores delongas, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

É cediço, que o dano moral coletivo consiste na lesão a interesse extrapatrimonial valorado por uma coletividade de sujeitos, atingida por conduta que, de maneira antijurídica, fere atributos culturais da comunidade, os quais não se confundem com as tradicionais qualidades da pessoa humana, dado o seu caráter transindividual.

Sobre o assunto, esclarece Carlos Alberto Bittar Filho:

Com supedâneo, assim, em todos os argumentos levantados, chega-se à conclusão de que o dano moral coletivo é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos.

Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico; quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (damnum in re ipsa). (45-46)

Ocorrido o dano moral coletivo, que tem um caráter extrapatrimonial por definição, surge automaticamente uma relação jurídica obrigacional que pode ser assim destrinchada: a) sujeito ativo: a coletividade lesada (detentora do direito à reparação); b) sujeito passivo: o causador do dano (pessoa física, ou jurídica, ou então coletividade outra, que tem o dever de reparação); c) objeto: a reparação - que pode ser tanto pecuniária quanto não-pecuniária. Sobre essa relação incide a teoria da responsabilidade civil. (BITTAR FILHO, Carlos alberto. Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro. Disponível em
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/
anexos/30881-3349-1-PB.pdf)

Destaque-se que, consoante reiterada jurisprudência do STJ, os danos morais coletivos "configuram-se na própria prática ilícita, dispensam a prova de efetivo dano ou sofrimento da sociedade e se baseiam na responsabilidade de natureza objetiva, a qual dispensa a comprovação de culpa ou de dolo do agente lesivo, o que é justificado pelo fenômeno da socialização e coletivização dos direitos, típicos das lides de massa" (REsp 1799346/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019).

Desta forma, muito embora o v. acórdão que julgou o recurso de Apelação n.º 48028/2014 não tenha previsto expressamente a fixação de juros de mora, não há dúvidas a respeito de sua aplicação, seguindo-se a orientação do enunciado de Súmula 254 do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe: “Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação.”

Sobre o valor da condenação incidirão juros de mora
, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º F da Lei nº 9.494/97),
desde a data do evento danoso
(Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (STF, Plenário, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 Repercussão Geral), desde a data do arbitramento do valor da indenização por danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE E DANO MORAL COLETIVO – ÁREA DE FAXINAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.RECURSO DOS REQUERIDOS – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO PODEM SER RESPONSABILIZADOS PELA DEGRADAÇÃO DA ÁREA – DEVER DE RECUPERAÇÃO DO LOCAL, POR SE TRATAR DE OBRIGAÇÃO PROPTER REM –
CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – CABIMENTO
, ANTE O EVIDENTE PREJUÍZO À COLETIVIDADE FAXINALENSE – VALOR FIXADO QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO DE MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO –
QUANTUM DEVIDAMENTE FIXADO – ALEGAÇÃO DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM INCIDIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00038352920128160139 PR 0003835-29.2012.8.16.0139 (Acórdão), Relator: Desembargadora Regina Afonso Portes, Data de Julgamento: 07/12/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2020)

Portanto, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021